Tribunal: STF
Processo: HC 260325
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 1.025.729/MG.



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, e no art. 347, § 1º, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual foi decretada sem fundamentação idônea, baseada em alegações infundadas de tentativa de intimidação de testemunhas, sem provas robustas que corroborem a acusação.



    Afirma-se que houve abuso de poder na medida de busca e apreensão dos medicamentos que culminou na prisão preventiva.



    Sustenta-se, ademais, que a conduta imputada ao paciente é atípica, uma vez que a medicação apreendida pertence legalmente à empresa K.J.K.D. Mendes, que possui todas as autorizações necessárias da ANVISA.



    Aduz-se, ainda, que o paciente tem autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), condições que agravam seu estado emocional e tornam a prisão preventiva desproporcional, bem como o fato de a conduta configurar tráfico privilegiado e de a prisão implicar constrangimento à sua orientação sexual e identidade de gênero.



    Desse modo, requer-se:



    “1. I) O deferimento da liminar para determinar imediatamente a cessação da coação ilegal ou a revogação da prisão preventiva do Paciente, considerando a ausência de elementos que comprovem a prática de crime tipificado e a falta de ilicitude em sua conduta; 



    2. II) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal acerca da restrição imposta ao Paciente; 



    3. III) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando a liberdade do Paciente e tornando definitiva a decisão liminar, concedida; 



    4. IV) A expedição de alvará de soltura, para que seja imediatamente posto em liberdade; 



    5. V) A comunicação da decisão à autoridade judiciária ou administrativa competente para cumprimento imediato da ordem; 



    6. VI) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, caso o Paciente preencha os requisitos legais, em virtude de suas condições de vulnerabilidade; 



    7. VII) A adoção de outras providências necessárias para assegurar a efetividade da decisão e a proteção da liberdade do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 1.025.729/MG solicitou informações adicionais à autoridade coatora.



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente